Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS DE RECLUSÃO. CRIMES HEDIONDO E COMUM. AUSÊNCIA DE REPRIMENDA MAIS GRAVE. ORDEM CRONOLÓGICA DE CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da VEP, que indeferiu pedido de alteração da ordem de cumprimento das reprimendas, que pretendia fosse executada primeiramente a pena imposta pela prática de crime equiparado a hediondo – tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade mencionada no art. 76 do CP se refere à espécie da pena ou à natureza do delito; e (ii) estabelecer se a ordem de cumprimento das execuções deve seguir a ordem cronológica das condenações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade mencionada pelo legislador refere-se à espécie da pena, ou seja, se de reclusão, detenção ou prisão simples, conforme indicado pelo sistema penal brasileiro.
4. A natureza do delito, se comum ou hediondo, não altera a ordem de cumprimento das penas, que deve seguir a ordem cronológica das condenações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade mencionada no art. 76 do CP refere-se à espécie da pena, não à natureza do delito. 2. Se os crimes forem da mesma espécie, a ordem do cumprimento das execuções deve seguir a ordem cronológica das condenações."

Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 76 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 668.982/MS, STJ - AgRg no HC n. 600.716/MS.